Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-35.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701577-35.2021.8.07.0011 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Almir Augusto Ventura Embargados: Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda Banco Santander (Brasil) S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Almir Augusto Ventura (Id. 55653388) contra a sentença (Id. 55653379) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, que julgou o pedido dirigido à sociedade anônima ora apelada improcedente e procedente o manejado em desfavor das sociedades empresárias Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda e Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda. Na origem o apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor da sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A, ora apelada, e das sociedades empresárias Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda e Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda, pretendendo que fosse declarada a inexistência de débitos. Requereu também a condenação das rés ao pagamento de compensação dos danos morais supostamente experimentados pelo autor. A Egrégia 2a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso para, ao reformar, em parte, a sentença, decretar a inexistência dos negócios jurídicos em análise e declarar a responsabilidade solidária da ora apelada ao pagamento dos respectivos danos materiais e morais experimentados pelo autor (Id. 67225136). Almir Augusto Ventura interpôs embargos de declaração (Id. 67915471). Aduziu, para tanto, a ocorrência de erro material e omissão no acórdão embargado. Por intermédio da petição referida no Id. 68444754 o ora recorrente aduziu que sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A continua a promover os descontos indevidos em seu contracheque. Requer, portanto, intimação do banco réu para que suspenda os descontos aludidos. Sobreveio decisão monocrática proferida por este Relator que determinou a intimação da sociedade anônima recorrida para que promova a imediata suspensão dos descontos referentes aos negócios jurídicos em exame fixando, e fixou multa cominatória no valor correspondente a 10 (dez) vezes o montante que venha a ser eventualmente descontado (Id. 68475871). Por meio da petição referida no Id. 70544844 o embargante alega que a ordem judicial mencionada acima ainda não foi cumprida. É a breve exposição. Decido. Por intermédio do acórdão referido no Id. 67225136 a Egrégia 2a Turma Cível decretou a inexistência dos negócios jurídicos em análise. Diante do descumprimento da determinação judicial (Id. 68444754), sobreveio decisão monocrática proferida por este Relator que determinou a intimação da sociedade anônima recorrida para que promova a imediata suspensão dos descontos referentes aos negócios jurídicos em exame fixando, e fixou multa no valor correspondente a 10 (dez) vezes o montante que venha a ser eventualmente descontado (Id. 68475871) Isso não obstante, por meio da petição referida no Id. 70544844, o ora recorrente aduz que sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A continua a promover os descontos indevidos em seu contracheque. Feitas essas considerações, diante da recalcitrância da sociedade anônima recorrida no cumprimento da ordem judicial mencionada, majoro o valor da multa cominatória a que alude a decisão referida no Id. 68475871 para a quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o montante que venha a ser eventualmente descontado, como será ulteriormente apurado por cálculos, sem prejuízo de eventuais sanções penais para o caso de desobediência. Desde logo, a sociedade anônima recorrida fica advertida de que a persistência na prática da conduta supramencionada será considerada, para todos os efeitos, ato atentatório à dignidade a justiça nos termos do art. 77, §1o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator